Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. Os argumentos tidos por omissos, ao contrário do afirmado pela recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado.
3. A embargante, insatisfeita com a solução dada à apelação, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido, o que não é viável na estreita via dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.